Tribunal: STF
Processo: RE 1585922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 30, fl. 7):

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. IMPETRANTE APOSENTADA. ACUMULAÇÃO COM MAIS DOIS BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, CIVIL E MILITAR DERIVADOS DE CARGOS ACUMULÁVEIS. CÔNJUGE MÉDICO. PROVIMENTO.
 1 - Conforme jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, incidem as leis vigentes à época do óbito de quem o institui. Como o pai da agravante era servidor público militar e faleceu em 26/03/2001, incide nesta hipótese o art. 29 da Lei nº 3.765/1960, que assim dispõe sobre cumulação de benefícios: 
2 - Em princípio, não há amparo legal para a tríplice cumulação, o art. 29 da Lei 3.765/1960, que trata da concessão da pensão militar, veda expressamente a acumulação pleiteada pela agravante. Exceção à regra, conforme orientação jurisprudencial, é a hipótese de que a pensão militar seja cumulada com outros dois benefícios, sendo um deles acumulável constitucionalmente previsto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional. 
3 – Apelo provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 37, XVI, “a”, e §10, da CF/1988, bem como ao Tema 921 da repercussão geral, ao fundamento de que é vedada a tríplice acumulação de proventos e vencimentos.
Aduz que “o ordenamento jurídico permite acumulação de pensão militar com um único benefício previdenciário” (Doc. 35, fl. 13). Todavia, na hipótese dos autos, “a parte autora já recebe dois benefícios pelos cofres públicos, acarretando impedimento para a manutenção da pensão militar, configurada tríplice acumulação de proventos, cuja vedação se encontra no tema 921 do STF” (Doc. 35, fl. 11).
Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser vedada a acumulação tríplice de remunerações, ainda que decorrentes de aprovação em concursos públicos em data anterior à vigência da EC 20/98” (Doc. 35, fl. 11). 
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de conformidade ao decidido por esta CORTE no Tema 921/STF (Doc. 41).
Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “o STF, no RE nº 848.993/MG (Tema 921), fixou a tese de que é vedada a acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, mesmo que a investidura nos cargos tenha ocorrido antes da EC 20/1998. No entanto, a hipótese dos autos trata da cumulação de pensão militar e previdenciária derivadas de cargos acumuláveis, o que permite a excepcionalidade reconhecida pelo próprio STF em precedentes posteriores. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a vedação à acumulação tríplice não se aplica quando a cumulação envolve pensões derivadas de cargos constitucionalmente acumuláveis, como no caso dos profissionais da saúde e do magistério. Diante da compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STF, não há necessidade de retratação” (Doc. 45, fls. 5-6).

Em seguida, o RE foi admitido e o processo enviado ao STF (Doc. 48, fl. 4).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 35, fls. 9-10):

“Em respeito ao disposto no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, passa a parte recorrente a demonstrar que, à toda evidência, a questão discutida nestes autos processuais possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
Apesar de objetivamente toda questão constitucional controvertida, pela própria envergadura, ser relevante, a repercussão geral no presente caso concreto pode ser identificada pelo abalo na higidez do sistema previdenciário/ordem administrativa provocado pelo acórdão recorrido e por ter sido proferida decisão judicial em desfavor da Fazenda Pública, guardando enorme potencial multiplicador e ocasionando, em consequência, danos transindividuais e profundo prejuízo ao erário. 
Essa discussão, relativa à acumulação tríplice de proventos públicos é de inegável relevância dos pontos de vista jurídico e econômico, na medida em que fixa tese direcionada ao funcionalismo público e pensionistas de todos os entes da Federação; o conflito não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes. 
De fato, não se deve olvidar que, no caso destes autos processuais, é a própria coletividade que sofrerá prejuízos com eventual pagamento indevido de verbas públicas, afetando o julgamento desta causa a sociedade como um todo. 
Assim, por força da predominância do interesse público, indispensável o reconhecimento da repercussão geral no presente caso concreto.
(...)
Dessa forma, plenamente satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso extraordinário, já que inequivocamente realizado o prequestionamento da matéria, comprovada a cristalina afronta direta e literal à Constituição da República e demonstrada a repercussão geral da matéria.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante pretende manter o pagamento de benefício de pensão por morte de militar cumulada pensão por morte previdenciária e aposentadoria por idade. 
O Tribunal de origem reformou a sentença e concedeu a segurança pleiteada pela autora, decidindo ser constitucional a acumulação de uma pensão militar (RPPS) e dois benefícios derivados do INSS (pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição).
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutora do acórdão recorrido (Doc. 30, fls. 4-6):

“No caso, a autora foi notificada a prestar declarações sobre sua situação de pensionista. Foi intimada a apresentar defesa prévia alegações finais em processo militar de sindicância, tendo em vista supostas ilegalidades no recebimento da pensão militar, pelo fato da pensionista ter mais de duas fontes de renda ocasionando a tríplice acumulação, artigo 29 da Lei nº 3.765/60, bem como que a pensão militar suportaria apenas uma cumulação com benefício previdenciário. 
(...)
Ou seja, em princípio, não há amparo legal para a tríplice cumulação, o art. 29 da Lei 3.765/1960, que trata da concessão da pensão militar, veda expressamente a acumulação pleiteada pela impetrante. Exceção à regra, conforme orientação jurisprudencial, é a hipótese de que a pensão militar seja cumulada com outras duas pensões acumuláveis constitucionalmente previstas. (...) Ante o exposto, dou provimento a apelação, concedendo a segurança, para que seja mantido o benefício de pensão por morte (militar), cumulada com outra pensão por morte (civil) e sua aposentadoria, tendo em vista que as duas pensões derivam de cargos cumuláveis de médico exercidos por seu cônjuge.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 921/STF ao fundamento de que é possível a “cumulação de pensão militar e previdenciária derivada de cargos acumuláveis” (Doc. 45, fl. 6).
Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ser possível a acumulação de proventos de aposentadoria com pensões de regimes distintos. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.358.386-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 12/12/2023)

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte.
3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I.
4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF.
5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com  aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.” (MS 39.802, Rel.  Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 5/11/2024)

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 
2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/9/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente